Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719882-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EURIPEDES BORGES VIEIRA, ADILSON BRAS PESSIM BORGES, ERIDA MENDES DE MORAIS, IRIS PESSIM BORGES, TADEU FERREIRA BARBOSA, GABRIELA SIMAO BORGES, EURIPEDES BORGES VIEIRA NETO, ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, MARLUCE DA SILVA, GENISVALDO FRANCISCO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao pedido de tutela de urgência Id. 19763935, tendo em vista que já foi analisado na decisão Id. 17269979. Analisando os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra o ato processual que reservou a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento após à contestação, a fim de franquear ao Réu a apresentação de justificativas para a adoção da conduta narrada na exordial e indeferiu, de plano, o pedido lançado no item 7. Os Agravantes requereram, dentre outras medidas, a antecipação de tutela para: 1) retirar e não incluir o nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito; 2) que o banco Réu se abstenha de suspender ou cancelar qualquer espécie de operação ou crédito pactuado com o Autor; 3) proibir o Réu de lançar ou anular lançamento que tenha efetuado nas contas bancárias dos Autores referentes aos contratos de Crédito Rural; 4) determinar que a parte demandada se abstenha de executar qualquer dos contratos na Justiça; 5) compelir o Réu a receber os documentos constantes da Resolução n° 4.755 do BACEN, sob pena de multa; 6) determinar que o Réu se abstenha de cancelar ou suspender ou inscrever como prejuízo as operações descritas no item 7; e 7) compelir o Réu a refinanciar as cédulas de Crédito Rural descritas no item 11, nos moldes da Resolução n° 4.755 do BACEN. A r. decisão Id. 17269979 indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Não há nos autos os contratos firmados a serem prorrogados pela agravada e sequer a resposta desta no sentido de que não haveria autocomposição, após a última mensagem enviada pelos requerentes em 12 de março de 2020, conforme se verifica ao ID. 17244865. Pontos estes que levaram a magistrada a quo na decisão recorrida, por cautela, postergar a apreciação do pedido de tutela provisória. Ressalto, ainda, que a Resolução citada preconiza em seu artigo 1o, inciso I, ser o novo crédito concedido a critério da instituição financeira operadora, o que reafirma a prudência adotada na decisão recorrida ao não vislumbrar se há justo motivo para deferir liminarmente o pedido de refinanciamento das cédulas rurais. Repito. Não houve, de plano, a negativa ao direito dos agravantes e sim a postergação da análise dos pedidos para momento posterior à contestação, o que se justifica, sobretudo, diante da ausência de justificativas da instituição financeira agravada para a conduta narrada nos autos.” Assim, considerando a inexistência de fato novo, bem como a circunstância de já terem sido analisados tais pedidos na decisão Id. 17269979, não há que se apreciar o novo pleito de antecipação de tutela. Designe-se nova data para o julgamento do Agravo de Instrumento, tendo em vista sua retirada da pauta da sessão designada. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora